Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. TESE DE CONFUSÃO E EQUÍVOCO DA VÍTIMA AFASTADA. IMAGEM DE CÂMARA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NITIDEZ. TESTEMUNHA POLICIAL. INTERESSE NA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. PLURALIDADE DE AGENTES. POTENCIALIDADE MAIOR DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE TERMO MÉDIO DAS PENAS MINIMA E MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante o reconhecimento seguro do apelante na Delegacia pela vítima, dias depois ao cometimento do crime, pois agiu com o rosto descoberto, durante o dia, não prospera a tese de confusão e equívoco no reconhecimento extrajudicial, por abalo psicológico (medo/pânico) da vítima.
2. Comprovado, pela declaração do próprio apelante e palavra da vítima, o fato de que o réu esteve nas imediações do local do crime, momentos antes de sua ocorrência, se mostra prescindível para sua condenação a apresentação de imagens, captadas pelas câmaras de segurança, de que modo que a ausência de nitidez para visualização não é apta, na análise do conjunto probatório, a ensejar razoáveis dúvidas em relação a coautoria delitiva do réu.
3. O simples fato de a testemunha policial ter participado das investigações e ter interesse na condenação do réu, não é argumento suficientemente apto, por si só, a desacreditar esse importante elemento de convicção judicial na elucidação da autoria delitiva, sobretudo porque, os depoimentos dos policiais, quando prestados no desempenho da função pública, são, em regra, dotados de credibilidade e confiabilidade.
4. Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima e na prova testemunhal, em consonância com a confissão do menor, comparsa de crime, não remanescendo dúvidas em relação à coautoria delitiva do réu, inviáveis os pleitos absolutórios em relação aos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor, com base nas teses de negativa de autoria delitiva e insuficiência probatória.
5. Demonstrado nos autos que a participação do menor foi imprescindível para o êxito da subtração dos bens da vítima, que não veio a óbito, por circunstâncias alheia a vontade dos agentes, inviável o pleito de afastamento da circunstância desabonadora relativa às circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas.
6. Adotando-se o critério de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal para o estabelecimento da pena-base, no caso de 10 (dez) a 20 (vinte) anos de reclusão, que resulta na quantidade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses por circunstância judicial, deve a pena ser readequada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.